Tribunal: TJDFT
Processo: 0726116-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
DESPACHO Autos recebidos em substituição eventual, em vista do licenciamento temporário do magistrado prevento da atividade judicante. Em consulta aos autos principais, verifica-se que no dia 17/03/2020 foi proferida sentença em que o pedido foi julgado improcedente, cujo trânsito em julgado ocorreu em 25/05/2020. Desta feita, faculto ao recorrente se manifestar acerca do interesse recursal no prazo de 15 (quinze) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator eventual 0403